Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23215096, deu-se início ao saneamento do feito quanto a SILESIA PALMEIRA DIAS, SIMONE BORBA GUIMARAES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SONIA FORTES DO PRADO, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES (ID: 22729280). O exequente foi intimado a complementar as informações das beneficiárias. No ID: 23702106, o SINDIRETA esclareceu que juntou parte dos documentos e pugnou pela prorrogação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, para juntar aos autos as declarações funcionais das beneficiárias SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES e SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR. O Distrito Federal, intimado, quedou-se inerte (ID: 25723822). No ID: 25030690, o SINDIRETA informou que os EE n. 00109-86.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 06/04/2021. Lado outro, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo Juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se da análise dos documentos acostados pelo exequente a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada: a) SILÉSIA PALMEIRA DIAS: PCT PJE 0025201-37.2014.8.07.000 e PCT 2014 00 2 024994-9, expedidos em favor da substituída, conforme ID: 23702106, pdf 1309 e 1311. b) SOLANGE TAVARES DOS REIS: Embargos à Execução n. 2010.01.1093199-9 e do PCT PJE 0752226-71.2020.8.07.000, ID: 23702106, pdf 1314 e 1316. c) SÔNIA FORTES DO PRADO: PCT PJE 00193- 91.2014.8.07.000 e PCT 2014 00 2 019224-4, expedidos em favor da substituída. d) SUELI PEREIRA DE PAULA: Embargos à Execução n. 0002146-38.2006.8.07.0000. e) SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA: PCT n. 0748303-37.2020.8.07.000 e PCT 0709524-47.2019. 8.07.000, expedidos em favor da substituída. Intime-se o SINDIRETA para esclarecer a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto às substituídas processualmente listadas nas letras a-e, trazendo aos autos as cópias das peças processuais que a comprovem e defiro o pedido de prorrogação de prazo requerida pelo exequente, para que providencie as declarações funcionais das servidoras SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES e SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador